Tribunal: CARF
Processo: 13609.902950/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902950/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.306 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL,
não se fixa exclusivamente nos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902950/2012-15
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
00690.72022.091214.1.3.03-8305, de e-fls. 11/19, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário 2009, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 86/88 e 338/343, da DRF em Sete
Lagoas/MG, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não
homologando parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança
dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 354/362, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 07-44.498, de
01 de agosto de 2019, de e-fls. 369/381, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ESFERA
ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder Judiciário,
não podendo ser apreciada por órgão administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Na esteira dos preceitos do artigo 116 do Decreto no 7.574/2011, registra-se,
ainda, que o Acórdão recorrido também se manifestou a propósito da multa inscrita no artigo 74,
§§ 17 e 18, da Lei no 9.430/1996, aplicada em face da não homologação parcial das
compensações promovidas, nos autos do processo no 13609.721918/2018-26, o qual se
encontrava apensado ao presente naquela oportunidade.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 388/407,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, reiterando as alegações da defesa inaugural, em
defesa da legitimidade da Apropriação de Créditos Relativos as Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado, sobretudo diante da inocorrência das Hipóteses de Vedação Previstas no Art. 1o da
Lei no 11.051/2004.
A corroborar sua pretensão defende que, ao contrário do que é sustentado no
acórdão proferido pela DRJ/FNS, o fato de a Recorrente ter apurado, ao final, saldo negativo
de CSLL, não significa que inexistiu saldo de CSLL a pagar naquele exercício, constatando-se,
assim, claro equívoco conceitual por parte da Autoridade Fiscal, de modo que a apropriação do
crédito disposto no art. 1o da Lei no 11.051/2004 se deu nos exatos termos em que previsto pela
legislação.
Explicita que a interpretação empregada no acórdão recorrido conduz a um
cenário no qual o direito ao crédito somente existiria nas ocasiões em que ao final do exercício
há a necessidade de novo ingresso de dinheiro do contribuinte aos cofres públicos, o que não
encontra respaldo na lei.
Em outras palavras, assevera que a redação da Lei no 11.051/2004 é clara ao
dispor que, uma vez apurado saldo de CSLL a pagar – tal como realizado pela Recorrente, que
apurou o saldo de R$ 1.402.370,69– o contribuinte fará jus a esse direito creditório.
Neste sentido, alega não haver, por certo, ao contrário do que sustentado no
acórdão da DRJ, qualquer disposição na lei que restrinja esse direito à necessidade de novo
pagamento de CSLL, além daqueles que já foram realizados ao longo do exercício por meio da
antecipação de estimativas e/ou retenção na fonte.
Relativamente à multa pela não homologação das compensações declaradas,
objeto do Auto de Infração consubstanciado no processo no 13609.721918/2018-26, traz a
colação as normas legais que embasaram o lançamento, reiterando inexistir a ocorrência do fato
gerador da penalidade contestada, em face da ausência de decisão definitiva nos autos do
processo de compensação, ao contrário do que restou assentado no Acórdão recorrido.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
colacionada à peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
De início, convém frisar que as razões do recurso voluntário voltadas a confrontar
a aplicação da multa inscrita no artigo 74, §§ 17 e 18, da Lei no 9.430/1996, diante da não
homologação parcial das compensações, consoante Auto de Infração objeto do processo no
13609.721918/2018-26, não serão analisadas na presente decisão, uma vez que, ao contrário do
ocorrido à época do julgamento de primeira instância, aludido processo não mais se encontra
apensado a este, conforme se extrai da informação constante do Termo de Desapensação, de e-fl.
432.
No que diz respeito ao mérito do presente processo, insurge-se a contribuinte
contra o decisório combatido, reiterando as alegações da defesa inaugural, em defesa da
legitimidade da Apropriação de Créditos Relativos as Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado, sobretudo diante da inocorrência das Hipóteses de Vedação Previstas no Art. 1o da
Lei no 11.051/2004.
A fazer prevalecer sua tese, defende que, ao contrário do que é sustentado no
acórdão proferido pela DRJ/FNS, o fato de a Recorrente ter apurado, ao final, saldo negativo
de CSLL, não significa que inexistiu saldo de CSLL a pagar naquele exercício, constatando-se,
assim, claro equívoco conceitual por parte da Autoridade Fiscal, de modo que a apropriação do
crédito disposto no art. 1o da Lei no 11.051/2004 se deu nos exatos termos em que previsto pela
legislação.
Explicita que a interpretação empregada no acórdão recorrido conduz a um
cenário no qual o direito ao crédito somente existiria nas ocasiões em que ao final do exercício
há a necessidade de novo ingresso de dinheiro do contribuinte aos cofres públicos, o que não
encontra respaldo na lei.
Em outras palavras, assevera que a redação da Lei no 11.051/2004 é clara ao
dispor que, uma vez apurado saldo de CSLL a pagar – tal como realizado pela Recorrente, que
apurou o saldo de R$ 1.402.370,69– o contribuinte fará jus a esse direito creditório.
Neste contexto, alega não haver, por certo, ao contrário do que sustentado no
acórdão da DRJ, qualquer disposição na lei que restrinja esse direito à necessidade de novo
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

pagamento de CSLL, além daqueles que já foram realizados ao longo do exercício por meio da
antecipação de estimativas e/ou retenção na fonte.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade, consoante restou explicitado no Acórdão recorrido, de onde pedimos vênia
para transcrever excertos e adotar como razões de decidir, notadamente diante da repetição das
alegações da defesa inaugural, como segue:
“[...]
Versa o presente processo sobre pedido de compensação de Saldo Negativo de
CSLL, do exercício 2010, ano-calendário 2009. Como se infere do relatório, a solução
do presente litígio restringe-se a identificar a correta interpretação do § 2o do art. 1o da
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, verbis (grifado):
[...]
A autoridade fiscal considerou que o "saldo da CSLL a pagar", a que se refere
o § 2o do art. 1o da Lei no 11.051/2004, é o valor apurado na linha 17/76 da DIPJ relativa
ao exercício 2010, ano-calendário 2009. A contribuinte, por sua vez, entende que tal
"saldo" seria o valor consignado na linha 17/74 da aludida DIPJ.
Para maior clareza, reproduzo parcialmente a Ficha 17 - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (DIPJ 2010, fls. 171):
[...]
A razão situa-se claramente ao lado do Fisco.
O § 2o do art. 1o da Lei no 11.051/2004 estabelece, claramente, que o limite de
utilização do crédito de CSLL será o saldo da CSLL a pagar.
Ora, a simples leitura da Ficha 17 Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (DIPJ 2010, fls. 171) se revela amplamente suficiente para demonstrar que o
referido valor necessariamente deve ser aquele apurado na Linha 76 da referida Ficha
(linha denominada "76. CSLL A PAGAR").
Por sua vez, a linha 64 da mesma Ficha 17, que a contribuinte pretende
considerar como limite de utilização do crédito de CSLL, é denominada "64. TOTAL
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO".
Na remota hipótese de que pudesse restar alguma dúvida sobre esta
interpretação, deve-se ter em conta que a parte final do mesmo § 2o do art. 1o da Lei no
11.051/2004 estabelece que a parcela do crédito de CSLL que eventualmente
ultrapassasse o saldo da CSLL não poderia gerar, em qualquer hipótese, direito à
restituição, compensação, ressarcimento ou aproveitamento em períodos de apuração
posteriores.
No caso presente, sem que fosse considerado o aludido crédito da CSLL, a
contribuinte já havia apurado um saldo negativo de CSLL, no montante de R$
20.539,10 (a propósito, foi esse, exatamente, o direito creditório reconhecido pelo
despacho decisório de fls. 338-343).
Ora, se mesmo após a apuração de saldo negativo de CSLL a contribuinte tivesse
direito de utilizar um crédito adicional de CSLL (correspondente a de 25% sobre a
depreciação contábil de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos,
relacionados em regulamento, adquiridos entre 1o de outubro de 2004 e 31 de dezembro
de 2010, destinados ao ativo imobilizado e empregados em seu processo industrial), este
saldo negativo seria aumentado, gerando direito a restituição ou compensação em
períodos posteriores. Tal fato, contudo, constituiria uma afronta literal direta e literal ao
comando legal expresso no retrocitado § 2o do art. 1o da Lei no 11.051/2004, verbis:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

[...]
Inteiramente correta, portanto, a conclusão do despacho decisório proferido pela
unidade de origem, fls. 342:
21. O contribuinte apresentou os documentos comprobatório para apuração da
base de cálculo da depreciação acumulada a ser utilizada na linha 17/66 –
Créditos s/ Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado, contudo, em
conformidade com o § 2o do art. 1o da Lei no 11.051/2004, a utilização do crédito
está limitada ao saldo da CSLL a pagar. Assim, como o contribuinte apurou
saldo negativo na primeira declaração retificadora, apresentada em 18/11/2011,
não é possível utilizar do referido benefício, razão pela qual deve ser zerado o
valor informado na linha 17/66, conforme apurado na planilha de fl. 337.
22. Desta forma, apura-se na linha 17/76 – CSLL A PAGAR o saldo negativo de
R$ 20.539,10 (vinte mil, quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos).
[...]”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar às razões e documentos acostados
aos autos na defesa inaugural, os quais foram devidamente analisados pelo julgador recorrido e,
portanto, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902950/2012-15

Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 440
DF CARF MF
Original